Tribunal: TJDFT
Processo: 0724854-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. Não tendo sido demonstrado que a propositura da ação perante o Juízo Suscitado configurou abuso ou ofensa ao exercício do direito de defesa da parte requerida, aptos a ensejar o declínio da competência, de ofício, mostra-se imperativa e necessária a fixação da competência do Juízo Suscitado.